Tribunal: TJSP
Processo: 2145618-05.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Embargos de Declaração. Interposição contra v. acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, este interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Prejudicado. Posterior julgamento do principal. Recurso não conhecido.